Tribunal: TJBA
Processo: 8057063-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057063-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANIEL SILVA SANTOS DE LIMA e outros Advogado(s): LUIS RENATO LEITE DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor do Paciente DANIEL SILVA SANTOS DE LIMA, preso em flagrante em 02/09/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1º, e 311, caput, do Código Penal, posteriormente convertida em prisão preventiva em 04/09/2025. Sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão por alegada forja policial, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo e demora na manifestação ministerial. Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de flagrante forjado pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar a existência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (iii) apurar eventual excesso de prazo na formação da opinio delicti; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de flagrante forjado não é cognoscível em sede de habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e documental do writ. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico autônomo, tornando superadas eventuais nulidades da prisão originária. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com destaque para a reiteração delitiva e o risco à ordem pública, especialmente por o paciente possuir condenações e processos anteriores, bem como recente progressão de regime seguida de nova prisão. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a periculosidade concreta e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública; 7. O excesso de prazo não se configura de forma automática; deve ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e a ausência de inércia estatal. No caso, o inquérito foi remetido ao Ministério Público em 26/09/2025, revelando regular andamento processual. 8. As medidas cautelares diversas da prisão pressupõem a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Presentes tais requisitos e demonstrado o risco concreto à ordem pública, mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para discutir alegações que demandem dilação probatória, como a suposta ocorrência de flagrante forjado. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico, que torna superadas eventuais ilegalidades do flagrante. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de reiteração delitiva e periculosidade, aptos a justificar a garantia da ordem pública. 4. A mera extrapolação de prazos processuais não configura excesso de prazo quando ausente inércia do juízo e o feito apresenta tramitação regular. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando persistem os fundamentos que autorizam a segregação preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 321; CP, arts. 180, § 1º, e 311, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 876183/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 17/12/2024; STF, RHC 108560/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª T., j. 09/08/2011; STJ, AgRg no HC 760.376/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 07/02/2023; STJ, AgRg no HC 594.217/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 20/04/2021; STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), 6ª T., j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 28/11/2023; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 04/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057063-55.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado LUÍS RENATO LEITE DE CARVALHO (OAB/BA 7730), em favor de DANIEL SILVA SANTOS DE LIMA, tendo apontado como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09